Tribunal: TJSP
Processo: 2033749-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Manutenção em plano de saúde. Decisão que diferiu a apreciação da tutela provisória para após a apresentação de defesa. Manutenção. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300, 'caput', do Código de Processo Civil. Ausência de prova inequívoca da rescisão do contrato. Precedente do Superior Tribunal de Justiça que reputa impossível a manutenção dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Manutenção em plano de saúde. Decisão que diferiu a apreciação da tutela provisória para após a apresentação de defesa. Manutenção. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300, 'caput', do Código de Processo Civil. Ausência de prova inequívoca da rescisão do contrato. Precedente do Superior Tribunal de Justiça que reputa impossível a manutenção dos segurados em contrato cancelado. Agravo desprovido.